Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702598-83.2020.8.07.0010 RECORRENTE: LEONARDO NAZÁRIO DA COSTA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO QUE ABSOLVEU O EMBARGANTE. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o embargante foi autor do crime de roubo. 2. No caso em análise, o reconhecimento fotográfico realizado pelas testemunhas do delito na fase inquisitorial, nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, e confirmado por testemunha presencial em Juízo, somados à apreensão do veículo roubado poucos dias após os fatos quando da prisão em flagrante do embargante, o que foi confirmado, em Juízo, pelos depoimentos da ofendida e das testemunhas, são provas suficientes a comprovar, de forma indene de dúvidas, a ocorrência do crime de roubo descrito na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação. 3. Embargos infringentes conhecidos e não providos para manter a condenação do embargante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso IV, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo transporte de veículo para outro estado e pelo emprego de arma de fogo) à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima legal, nos termos dos votos majoritário. O recorrente aponta violação ao 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em apertada síntese, que sua condenação tem lastro exclusivo na palavra da vítima e nos reconhecimentos fotográficos levados a efeito na fase inquisitorial. Assim, pugna pela sua absolvição fazendo-se incidir o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Na espécie, a versão dos fatos apresentadas pela vítima foi confirmada pelas testemunhas oculares do delito, as quais foram capazes de reconhecer o apelante como o autor do crime ora em análise (...) a prova dos autos demonstra que o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal buscou ser atendido da melhor forma possível, uma vez que as testemunhas reconheceram o acusado dentre, ao menos, outros 03 (três) indivíduos como sendo o autor do crime, consoante se extrai dos Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia, devidamente subscritos pela autoridade policial, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais(...) o reconhecimento das testemunhas do delito de que o apelante foi o autor da subtração com emprego de arma de fogo apenas corroboraram os demais indícios concretos da autoria delitiva, mormente porque, em Juízo, a vítima e as testemunhas narraram de modo harmônico e coerente que, dias após a prática do delito, o veículo foi encontrado a partir das diligências da prisão em flagrante do recorrente.” (ID 36232658). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória com base na insuficiência da prova produzida e na redefinição da culpa atribuída ao acusado implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. A parte deixou de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que o resultado do exame pericial, na hipótese, deveria prevalecer sobre o teste do etilômetro, em razão do maior rigor técnico. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. A matéria relativa ao perdão judicial não foi prequestionada na origem, o que impede seu exame diretamente nesta Corte, consoante a orientação da Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1929766/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/2/2022) (g.n.). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois o entendimento colegiado quanto à “validade do reconhecimento extrajudicial se corroborados por outros elementos de prova constantes dos autos”, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedente. 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório". 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes de roubo cometidos não foi reconhecida com base apenas no reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 718.501/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029